Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-47.2017.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003498-47.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO - CPF: 003.805.941-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 058.686.461-00 (ASSISTENTE), JUAREZ MARQUES ROSA - CPF: 537.733.061-72 (ASSISTENTE), DOLGLAS MARCOS LEAO - CPF: 759.094.562-53 (ASSISTENTE), ROSIANA NEVES FIALHO - CPF: 001.170.441-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO GOMES DE ARRUDA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre a prolação da sentença e a publicação do acórdão, transcorreu um período superior a 3 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 117, IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003498-47.2017.8.11.0028

EMBARGANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação de
Joelson de Almeida Samudio
pelo crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

O réu foi condenado, em primeira instância, pelos crimes do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e do artigo 309 da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

O embargante pretende seja corrigida omissão no acórdão prolatado para reconhecer a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Estado do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à justificativa de que, entre a data da sentença (6-3-2020) e do acórdão, cuja sessão de julgamento foi realizada em 5-9-2023, transcorreram mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é de que a Câmara julgadora incorreu em omissão, pois não decretou a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime do artigo 309 da Lei n. 9.503/97.

Na espécie, a decisão colegiada não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, especificamente, a omissão, porquanto a Defensoria Pública sequer recorreu da condenação do delito de trânsito, tendo apelado somente em razão da condenação do crime de furto.

Não obstante, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passo à sua análise.

O fato ocorreu em 27 de junho de 2017. A denúncia foi recebida em
11 de julho de 2017
. A sentença condenatória foi prolatada em
6 de março de 2020
. O acórdão foi prolatado na sessão de julgamento de
5-9-2023
.

De tal modo, se a pena aplicada for inferior a 1 (um) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo 3 (três) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre a prolação da sentença e da publicação do acórdão, transcorreu um período superior a 3 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 117, IV, do Código Penal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Todavia,
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade de
Joelson de Almeida Samudio pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Estado, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 117, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023